Tribunal: STF
Processo: HC 85428
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO (ART. 1o, II E
III DA LEI No 8.137/1990). NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
RECURSOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO PENAL DESDE A DENÚNCIA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido
de que, quando se trata de crime contra a ordem tributária, não há
causa que justifique a ação penal antes do exaurimento da esfera
administrativa (HC no 81.611-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
 13.05.2005).
2. Também é entendimento pacífico deste Tribunal que,
 enquanto durar o processo administrativo, não há cogitar do início
do curso do lapso prescricional, visto que ainda não se consumou o
delito (HC no 83.414-RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de
23.04.2004; AI no 419.578-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
27.08.2004; e HC no 84.092-CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
03.12.2004).